Tribunal: TJBA
Processo: 8049547-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049547-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO PINHO MACEDO Advogado(s): ADRIANO PINTO MIRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE INCONTROVERSO. APELANTE QUE FOI DESIGNADO A OUTRA FUNÇÃO, ADAPTADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO TRABALHO, EM RAZÃO DE SEQUELAS DE FRATURA DO TORNOZELO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL RECONHECE A DIMINUIÇÃO DA MOBILIDADE DO TORNOZELO, MAS AFIRMA QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR RATIFICA A CAPACIDADE FUNCIONAL PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS LAUDOS DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. STJ ENTENDE QUE O AUXÍLIO-ACIDENTE DEVE SER CONCEDIDO AINDA QUE A LESÃO SEJA MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049547-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIO PINHO MACEDO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora